Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIMITE. VALOR. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, "o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição".
2. O Provimento no 54/2021 atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento n.° 13/2012, estabelecendo o arquivamento das ações de execuções fiscais inferiores a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
3. A citação é o ato processual que integra o executado\requerido à relação processual, com vistas a conferir validade ao processo, ao teor dos arts. 238 e 239-CPC.
4. O despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição. Inteligência do art. 174 do CTN e art. 8°, § 2o da LEF.
5. Não sendo o caso de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar, necessário que o recebimento da inicial determine a citação do requerido, conforme estabelece o art. 7o, inc. I da LEF, para depois, se for o caso, seja determinado o arquivamento provisório nos moldes da legislação vigente.
6. O despacho de recebimento da inicial, sem a ordem de determinação de citação do executado, que determina o arquivamento provisório da execução fiscal repercute desfavoravelmente na contagem do prazo prescricional da pretensão da fazenda pública.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.